Tribunal: STF
Processo: RE 1487601
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação. 2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal. 3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida. 4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido”. (eDOC 14 – ID: d3bf4cfe)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 8º, III, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: f20e10c8) 



    Nas razões recursais, afirma-se que “o V. Acórdão, ao decidir que o sindicato teria atuado por representação na defesa dos integrantes da categoria, por ocasião em que fora proferida a r. sentença na ação coletiva, acabou por violar o disposto no artigo 8º, Inc. III, da Lei Maior, no que diz respeito à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar como substituto processual na defesa dos integrantes da categoria.” (eDOC 16 – ID: f20e10c8, p. 10)



    Ressalta-se que “a decisão vergastada afrontou a coisa julgada, considerando-se que a r. sentença proferida nos autos da ação coletiva que tramitou perante a E. 3ª Vara Cível da Comarca de Leme sob nº 0000559-56.2012.8.26.0318, a qual transitou em julgado em data de 29/08/2.017, não fez expressa disposição da delimitação temporal, no sentido de que a r. sentença proferida naquela ação coletiva fosse extensiva somente aos servidores públicos sindicalizados na data de propositura do processo de conhecimento”. (eDOC 16 – ID: f20e10c8, p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do RE 883.642/AL, Tema 823 da repercussão geral, se assentou no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2015)  



    Verifico, nesse contexto, que o Tribunal de origem, ao afastar a legitimidade ativa da recorrente para executar a sentença coletiva, acentuou que a decisão transitada em julgada limitou subjetivamente seus efeitos. Extraio do acórdão recorrido:  



    “O mérito que se discute na presente relação de segundo grau, circunscreve-se dentro do espaço de cognição condizente com a possibilidade, ou melhor, com o pressuposto de execução do título executivo judicial transitado em julgado. Estes títulos encimavam as qualificações de servidores públicos que por sua vez, não eram então filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos de Leme, quer dizer, no momento da propositura da ação declaratória cominada com pedido condenatório nº 0000559-56.2012.8.26.0318, não integravam as fileiras do sindicato. Essa é, portanto, a matéria submetida à análise deste Colegiado no presente recurso. Como veremos, o debate gravita em torno da legitimidade ativa para a propositura da fase executiva de decisão judicial transitada em julgado. Estas premissas introduzem os parâmetros que hão de dar suporte para que a sentença recorrida não mereça ser reformada.



    3. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória cominada com pedido de condenação ao pagamento de valores atrasados ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme em nome dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de atendente, escriturário e agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde que não recebiam o adicional de insalubridade, por meio da qual o Município de Leme foi condenado ao pagamento das diferença não adimplidas desde 02 de fevereiro de 2007 e abrangendo as que venceram no curso da demanda, atinentes ao adicional de insalubridade, cujo pagamento deveria ser acrescido, de uma só vez e até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei federal nº 9.494/97 com a redação atribuída pela Lei federal nº 11.960/09), desde a data em deveriam ter sido pagas.



    Com base do referido título judicial a apelante ajuizou o presente cumprimento de sentença, almejando o recebimento dos valores atinentes ao adicional de insalubridade. 



    Contudo, a parte não constituiu a relação jurídica processual da qual originou a referida condenação, haja vista não ser sindicalizada à época do ajuizamento da ação em razão de não ser servidora pública lotada nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo da Secretaria de Saúde do Município de Leme naquele momento.



    Pois bem. 



    O recurso não comporta o provimento almejado, a fim de que seja reformada a r. sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Municipalidade. 



    Assim considero porquanto, no feito nº 0000559-56.2012.8.26.0318, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme apenas representou seus associados, ou seja, agiu em nome alheio, defendendo direito alheio, nos exatos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal1 . 



    Não se trata de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), própria do sistema das ações coletivas, mas sim de mera representação, haja vista que a tutela jurisdicional alcançada na ação nº 0000559-56.2012.8.26.0318 referiu-se ao recebimento do adicional de insalubridade daqueles servidores sindicalizados no momento do ajuizamento da ação e que foram submetidos à análise pericial individualmente o que, por óbvio, não abrange toda a categoria. 



    Tanto é verdade que no recurso de agravo de instrumento nº 2183650-55.2019.8.26.0000, cujo objeto de análise por este Colegiado foi exatamente o mesmo, proveio a seguinte fundamentação:



    (...) o pedido da ação foi devidamente delimitado, para “condenar o Município réu ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio aos servidores sindicalizados que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral” (fl. 17). 



    Além disso, o v. acórdão de fls. 36/43 não deixa dúvidas de que o Sindicato não atua em nome próprio, mas sim “postula em nome dos atendentes, escriturários e agentes administrativos da Secretaria da Saúde do Município de Leme o pagamento do adicional de insalubridade” (ementa fl. 31 e 37). 



    Da mesma forma, no corpo do voto: 



    O réu requereu a realização de prova pericial a fim de comprovar a realidade distinta de cada um dos servidores representados pelo sindicato (...) Posto isso, voto no sentido do provimento do recurso, para o fim de acolher a preliminar ventilada e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à instância inferior para que se proceda à avaliação pericial de todos os servidores representados na presente ação, de forma que se avalie a situação específica de cada um deles. (fls. 33/35). fls. 06/07



    (TJSP, Agravo de Instrumento 2183650-55.2019.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Nogueira Diefenthaler, dj. 04/02/2020)



    Ora bem, muito embora fora a ação ajuizada pelo Sindicato, no presente caso, o direito reclamado não caracteriza a tutela própria das ações coletivas, de tal modo que a eficácia da coisa julgada limitar-se-á somente àqueles servidores sindicalizados no momento da propositura da ação.



    Não há cogitar-se de similitude com a ação civil pública, dado o fato de que todo o arco processual não foi integrado com a atuação do Ministério Público. Acaso tivéssemos alguma correlação analógica com a espécie procedimental das ações civis públicas, a ausência do Ministério Público necessariamente pois se assim a, implicaria em nulidade. Nas chamadas ACP(s), a intervenção ministerial ser exigência expressa contida no art. 5º, §1º2 , da lei federal nº 7.347/85.



    Induvidosamente inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 612.043/PR, submetido ao rito da repercussão geral (Tema nº 499), que dispõe expressamente sobre a eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas processadas sob o rito do microssistema das tutelas coletivas, composto pela Lei federal nº 7.347/85, Lei federal nº 8.078/90 e Lei federal nº 4.717/65 assim assentada:



    A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesse dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Não há, outrossim, falar-se em adoção da tese firmada no julgamento do RE 883.642/AL, também submetido ao rito da repercussão geral (tese nº 8233), por se referir aos limites da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização tema que não se adequa à hipótese ora examinada nestes autos, pois, reitere-se, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença proferida em sede de ação de conhecimento não regida pelo rito das tutelas coletivas, cuja eficácia da coisa julgada alcança apenas e tão somente os servidores municipais lotados nos cargos mencionados da Secretaria de Saúde de Leme no momento do ajuizamento da ação.



    Ainda, há de se ressaltar que a tese firmada no Recurso Especial nº 1.666.086/RJ não se adequa ao caso sub examen, haja vista que se cuidam de situações distintas, a saber: naquele a limitação subjetiva da demanda (coletiva), o DD. Magistrado não limitou quem seriam os beneficiários da sentença, de modo que passível de ser estendidos os direitos à toda categoria profissional. No entanto, na ação que originou o título judicial ora em análise, pode se depreender da petição inicial, que o sindicato fez a delimitação subjetiva exata dos beneficiários da decisão, tanto que na sentença assim constou: “Veja-se que no documento de fls. 149/151, o próprio Município já deixa claro que referidos servidores têm direito ao adicional, (...). Em suma, todos os servidores mencionados na inicial fazem jus ao adicional”, e assim o juiz condenou o Município: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS feitos à fl. 07, itens “1” e “2”, observando que os pagamentos(...)” fls. 12/13.



    Logo, imperioso reconhecer que apenas servidores públicos municipais lotados nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde do Município de Leme valem-se da eficácia subjetiva da coisa julgada extraída da ação nº 0000559-56.2012.8.26.0318. Isto é, os servidores que, até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiadas ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público e estivessem desempenhando atividades nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo da Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidas pelo que resultou decidido na ação de conhecimento. (...)” (eDOC 14 – ID: d3bf4cfe, p. 4-10)  



    Observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, em existindo limitação expressa de beneficiados na sentença da fase de conhecimento da ação coletiva transitada em julgado, somente esses podem promover a execução. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Ação coletiva. Sindicato. Título executivo limitou os efeitos da sentença aos servidores constantes de lista juntada aos autos. Trânsito em julgado. Necessária observância à coisa julgada 4. Execução individualizada por servidor não beneficiado pelo título executivo. Impossibilidade. 5. Inaplicabilidade do tema 823. Distinguish. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.381.502-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2022, grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO INSTAURADO POR SINDICATO. TEMA 823. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, ao fundamento de que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados. 4. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.459.681- AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.01.2024, grifo nosso)  



    Ainda que assim não fosse, verifico que no julgamento do ARE 901.963/SC, Tema 848 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou entendimento de que A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: d3bf4cfe, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente